Tribunal: TJES
Processo: 0006249-17.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006249-17.2014.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GESIMIEL RIBEIRO BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), fixando a pena em 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, alegando nulidade na formulação dos quesitos e que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requer a revisão da dosimetria da pena, o direito de recorrer em liberdade e a concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i)
determinar se houve nulidade na formulação dos quesitos submetidos ao Conselho de Sentença;
(ii)
verificar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos;
(iii)
analisar a adequação da dosimetria da pena;
(iv)
avaliar se o recorrente tem direito de apelar em liberdade;
(v)
e
analisar o pedido de gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade na formulação dos quesitos não se verifica, pois a defesa não impugnou os quesitos no momento oportuno, conforme dispõe o artigo 484, do Código de Processo Penal, o que configura preclusão da matéria, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do mesmo diploma legal. 4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pelo artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, impede a anulação do julgamento quando há suporte probatório para a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. No caso, o conjunto probatório – incluindo testemunhos e laudos periciais – confere plausibilidade à condenação, afastando a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 5. A revisão da dosimetria da pena se justifica em razão da fundamentação inadequada para a negativação das circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade e consequências do crime, sendo adequada a redução da pena-base para 16 (dezesseis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. 6. O pedido de recorrer em liberdade deve ser negado, pois a gravidade concreta do crime, a existência de condenações anteriores e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
7.
O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser analisado na fase de execução penal, quando será possível aferir a real situação financeira do condenado, conforme disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 68 e 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 484, 571, VIII, e 593, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.059.620/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgRg no HC n. 952.600/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.02.2025, DJEN 18.02.2025; TJES, APCr 0011599-78.2017.8.08.0021, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 23.02.2022, DJES 11.03.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006249-17.2014.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GESIMIEL RIBEIRO BATISTA

Advogado(s) do reclamante: THAIS GARCIA SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR – NULIDADE NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS

Antes de adentrar no mérito da causa, imperiosa a análise da preliminar suscitada pela defesa.

Inicialmente, a defesa requer seja reconhecida a nulidade dos termos formulados na quesitação por, em tese, não ter seguido o disposto nos artigos 482 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Dito isso,
sabe-se que o
art
igo
484, do Código de Processo Penal,
dispõe que
após formular os quesitos o juiz-presidente os lerá, indagando às partes se têm qualquer objeção a fazer,
o que deverá constar obrigatoriamente em ata
.

In casu
, quando da
formulação da
quesitação não houve impugnação por parte da defesa, conforme se extrai da Ata de Julgamento. Vejamos:

[...]
Encerrados os debates o Meritíssimo Juiz Presidente passou a formular a série de quesitos, depois do que os leu e explicou aos senhores Jurados,
não havendo requerimento e impugnação por parte do Ministério Público e da Defesa
.
[...]

Além disso, d
o que se observa, o

inciso VIII, do
artigo 571,
do Código
de Processo Penal,
dispõe que

a
quelas nulidades referentes ao julgamento em plenário deverão ser arguidas em audiência ou em sessão, logo depois de ocorrerem,
quero dizer, a parte interessada ou que entender prejudicada por alguma situação ocorrida no âmbito da sessão de julgamento deve consignar sua irresignação de imediato na ata, a fim de que reitere
o questionamento
em eventual apelação.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

[...] 5. Na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida,
a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão. Na espécie, consoante asseverado pela Corte local, a alegação atinente a eventuais irregularidades relacionadas aos quesitos formulados aos jurados não constou na ata de julgamento, operando-se a preclusão quanto à matéria, por não ter sido impugnada no momento processual oportuno. Precedentes
. [...] (AgRg no AREsp n. 2.059.620/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

[...] Ademais, consignou que “a redação do quesito está em perfeita consonância com a denúncia e a pronúncia”. Nesse contexto, conforme jurisprudência desta Corte, tem-se que
“a impugnação à formulação dos quesitos deve ocorrer no julgamento em Plenário, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, ressalvadas as nulidades absolutas, não configuradas na hipótese. Precedentes da Suprema Corte e deste Tribunal”
[...] (AgRg no AREsp n. 1.631.652/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

Dessa forma, encontra-se precluso o referido pedido, razão pela qual
REJEITO
a nulidade suscitada.

VOTO - MÉRITO

Tenho sob exame
recurso
de
a
pelação
c
riminal interposto
por
Gesimiel Ribeiro Batista
,
inconformado
co
m
a sentença de
id.
10575278
, prolatada pelo
magistrado d
a

1ª
Vara
Criminal
d
e

Guarapari
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

“[...] no dia 29 de Setembro de 2010, por volta das 23 horas, no Bairro São Gabriel, nesta comarca, o denunciado
GESIMIEL RIBE
I
R
O
BA
T
IS
T
A
, com evidente intenção de matar, efetuou 02 (dois) disparos contra a vítima SIDNEI SILVA FERREIRA, atingindo-lhe as costas e abaixo da orelha, causando-lhe o óbito conforme Laudo de Exame Cadavérico nas fls. 20 a 22.

Policiais Militares receberam por denúncia a informação de haver uma pessoa alvejada por disparos de arma de fogo na Rua Vila Velha, no Bairro São Gabriel, local este conhecido por sua alta periculosidade e tráfico de Drogas, e lograram êxito em encontrar a pessoa de Sidnei, já aparentando o óbito.

Segundo testemunhas, o autor dos disparos foi o denunciado, que é traficante e atua na região e o fato se deu, pelo envolvimento da vítima com o tráfico da região, por ser usuário de drogas e por ter já ter tido um relacionamento com a namorada do denunciado, o que lhe causava muito incômodo e ciúmes. [...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo,
o

magistrad
o
sentenciante
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença
da
1
ª
Vara
Criminal de
Guarapari
, acolheu

a
pretensão punitiva estatal e condenou
GESIMIEL RIBE
I
R
O
BA
T
IS
T
A

na
s
sanç
ões

do
art
igo
121, § 2º, incisos I
I e IV
, do Código Penal, à pena de
23

(
vinte e três
) anos de reclusão, em regime fechado.

Em
razões recursais
sediadas
no id. 10575281
, a defesa de
Gesimiel Ribeiro Batista

aduz
que a decisão do Conselho de sentença é manifestamente contrária às provas dos autos.
Subsidiariamente, pugna pela
revisão da dosimetria da pena,
pelo
direito de recorrer em liberdade
e pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar os pleitos de
anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos
e por nulidade na formulação dos quesitos.

Por oportuno,
cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova para embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que, “
[...]
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso,
não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.

[...]. (
Comentários ao Código de
Processo Penal, 4ªed., 2011, p. 1144
)
”.

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que reconheceu a materialidade delitiva, especialmente se considerado o Boletim Unificado de fls. 06/08, o Auto de Apreensão de fl. 14, o Laudo de Exame Cadavérico e Diagramas de fls. 23/25, a Denúncia Anônima de fls. 40/41, o Laudo de Exame de Armas de Fogo e Microcomparação Balística de fls. 49/53 e Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 131/142, todos digitalizados no id. 10575243.

Com igual sorte, a autoria também se mostra devidamente alicerçada no conjunto da prova testemunhal constante dos autos, produzida tanto na esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

Nesse particular, urge salientar que a testemunha Jeferson Dias dos Santos, na esfera policial, às fls. 29 e 60 dos autos físicos, relatou que:

“[...] que a respeito dos fatos tem a dizer o seguinte;
Que no dia e hora
do crime estava em casa assistindo ao jogo de futebol entre Botafogo x Cor
i
nt
hi
ans, momento que ouviu dois tiros, e no momento que estava saindo de casa para ver, ouviu mais outros dois ou três; Que chegou na rua e percebeu que a v
í
tima estava ca
í
da no chão com ferimentos de tiros nas costas; Que o declarante se aproximou da v
í
tima e ouviu ela ainda dizer: ‘
O
lhe, fala para minha mãe que
está
tudo bem, mas o ‘NEM’ atirou em mim por ciúme daquela mulher’; que o declarante afirma que foi o ‘Nem’ que matou Sidnei, por ciúmes da mulher dele ALINE, COM A VITIMA SIDNEI
”. (Depoimento de fl. 29).

“Que RATIFICA em todos os termo suas declarações juntadas à fl. 26 destes autos; que deseja AFIRMAR o seguinte;
Que neste ato afirma que foi a pessoa de GESIMIEL RIBEIR
O
BATISTA, vulgo ‘
N
em’, quem matou seu amigo SIDNEI no dia 29/09/
10
no Bairro São Gabriel
; Que no dia do acontecido o declarante conversou com Sidnei e por volta de 20:30h, foi para casa e Sidnei foi embora; que o declarante ficou em casa assistindo ao jogo Botafogo x Corinthians;
que alg
u
m tempo depois
o declarante ouviu quatro disparos de arma de
fogo, saiu de casa e viu o corpo
d
e Si
d
nei caído no chão; Que se aproximou do corpo e perguntou quem tinha atirado nele; Que Sidnei com a voz fraca disse: ‘
F
oi ‘
N
em’
q
ue atirou em mim, fala para minha mãe que está tudo bem’; Que o declarante ficou saben
d
o que ‘
N
em’ havia tomado a namorada de Sidnei e eles não se entendiam
; Que o declarante acredita que ‘Nem’ matou Sidnei por motivo de dívida de droga, mas pessoas comentam também que foi por motivo de ciúmes da namorada de ‘Nem’ com Sidnei”. (Depoimento de fl. 60).

Ao ser ouvido na esfera judicial, à fl. 252, declarou que:

“
que conhece Gesimiel e que o apelido dele é ‘Nem’
[...] q
ue lido seu depoimento prestado na esfera policial, especificamente a parte: ‘
q
ue no dia e hora
do crime estava em casa assistindo ao jogo de futebol entre Botafogo x Cor
i
nt
hi
ans, momento que ouviu dois tiros, e no momento que estava saindo de casa para ver, ouviu mais outros dois ou três; Que chegou na rua e percebeu que a v
í
tima estava ca
í
da no chão com ferimentos de tiros nas costas; Que o declarante se aproximou da v
í
tima e ouviu ela ainda dizer: ‘
O
lhe, fala para minha mãe que
está
tudo bem, mas o ‘NEM’ atirou em mim por ciúme daquela mulher’
, confirma seu teor; que cheguei a falar com a vítima e ela disse que foi ‘Nem
’; que eu conhecia a Aline; que a vítima tinha envolvimento com a Aline; que ela era a ex dele;
que a Aline já foi mulher do Gesimiel, e tinha ciúmes no Sidnei
”.

A despeito dos depoimentos acima, sendo um deles colhido em juízo e, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha mudou a sua versão dos fatos em Plenário, ao ser arrolada como testemunha de defesa,
inform
ando
que conhece Gesimiel
em razão de serem envolvidos com o
tráfico de drogas,
bem como em decorrência de já terem sido
foram presos juntos e responderam a processo de tráfico de drogas juntos.

Ouvida a testemunha Maquisuel Oliveira da Silva na esfera policial, às fls. 42/43, relatou o que segue:

“que hoje comparece nesta delegacia para prestar declaração a respeito do Homicídio Doloso, tendo como vítima: SIDNEY SILVA FERREIRA, que conhecimento que está sendo acusado desse crime, mas
afirmar que foi GESIMIEL RIBEIRO BATISTA, vulgo ‘Nem’ que também matou SIDNEY por ciúmes da namorada dele com Sidnei; que esse crime o interrogando afirma que viu pois estava no local no momento do crime; que deseja esclarecer que naquele dia na parte da tarde, ‘
Nem’ já estava armado e jogando bola no campinho do bairro, e ficou sabendo que policiais do GAO estavam passando no bairro, então ele pediu que o interrogando guardasse a arma em sua casa; que o interrogando afirma que se sentiu acuado e guardou a arma em sua casa; que já a noite não se recordando bem a hora, mas acredita que já passava das 21:30h, interrogando estava indo para casa e percebeu que ‘Nem’ estava na rua conversando, já discutindo com Sidney,
sobre a namorada dele, e o interrogando ouviu quando ‘Nem’ disse para Sidnei o seguinte ‘qual é mano, que história é essa de você estar pegando a minha mina’ e chamou o interrogando e disse o seguinte: ‘pega o bagulho que deixei com você’ se referindo a arma; que o interrogando não tem certeza mas acredita que uma menina que estava de braços cruzados a distância era a namorada de ‘Nem’; que o interrogando foi em casa, pegou a arma entregou na mão de ‘Nem’ e quando estava virando as costas ouviu barulho de um tiro e virou novamente onde estava ‘Nem’ e percebeu que Sidnei estava caído no chão; que o interrogando afirma que acelerou o passo e ouviu mais dois tiros; que depois dos tiros as pessoas comentavam no bairro que realmente ‘Nem’ tinha assassinado a pessoa de Sidnei devido o ciúme que tinha de Sidnei com sua namorada
[...]”.

Na esfera judicial, à fl. 253, não confirmou o depoimento prestado na esfera policial, mas informou que ouviu comentários no bairro de que havia sido “Nem” o autor do homicídio.

Ao ser interrogado em juízo,
GESIMIEL RIBEIRO BATISTA
negou os fatos narrados na exordial acusatória.

Assentadas as provas acostadas aos autos,
destaco “
[...]
Que,
em sede de apelação contra a decisão dos jurados, não cabe à instância revisora substituir os membros do Conselho de Sentença, mas, apenas, aferir se a versão acolhida pelo júri tem plausibilidade nos autos, o que restou perfeitamente configurado
. Uma vez oportunizado aos jurados emitir um juízo de valor acerca da situação a eles relatada,
a opção deles por uma das interpretações possíveis, com base na prova apresentada, não caracteriza a decisão como manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que o conjunto probatório viabiliza a conclusão a que chegaram.
[...]. (TJRJ; APL 0003770-98.2017.8.19.0034; Miracema; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto; DORJ 13/03/2023; Pág. 183)
”.

S
obre o tema, colaciono o seguinte aresto:

[...]
1. Se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo em elementos presentes no inquérito policial e no sumário da culpa, ainda que eventualmente haja posterior retratação de uma testemunha em plenário, não há que se falar em nulidade do veredicto, pois de qualquer forma a decisão dos jurados encontra respaldo nos autos, devendo neste caso prevalecer a soberania e íntima convicção dos juízes leigos na decisão que optaram
. 2. A testemunha Fábio Luís Rodrigues da Silva esclareceu no inquérito e depois sob o crivo do contraditório, em Juízo, como o crime foi executado, isso com riqueza de detalhes, atribuindo a autoria ao apelante. Referida testemunha se retratou em Plenário, porém não apresentou motivação ou fundamentos lógicos hábeis a justificar a mudança de seus dizeres, mesmo porque, não havia razão para se afirmar que tenha sido coagida ou pressionada em seus depoimentos prestados anteriormente ao julgamento pelo Júri. 3. Ressalta-se, por pertinente, que em razão dos princípios da soberania dos veredictos e da íntima convicção dos jurados, não se aplica a regra do art. 155, do Código de Processo Penal aos processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, haja vista que o convencimento dos jurados não está restrito às regras impostas aos magistrados, dentre as quais o dever de fundamentação e exposição das razões de decidir em relação às provas produzidas em juízo. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de apreciação da prova e de escolha entre as versões apresentadas, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto, essenciais para a validade da decisão proferida pelo Júri. 4. Assim, não cabe a este Tribunal de Justiça proceder a uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, o órgão ad quem se limita a analisar a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo. 5. Em outras palavras, não entra em pauta o grau de acerto da decisão, mas sim se ela merece a adjetivação de manifestamente contrária ao acervo probatório, distanciando-se de qualquer interpretação razoável. Se amparada por interpretação legítima das provas, ainda que outra a contraponha, o julgamento do Conselho de Sentença expressará a soberania do Júri e o justo exercício da atribuição de decidir a causa. 6. Dessa forma, a decisão vergastada é irretocável e merece permanecer intacta, tendo em vista que não foi verificada a contrariedade do veredicto em relação às provas coligidas nos autos, as quais sustentam a tese acusatória a que se afiliaram os jurados, rejeitando a tese da defesa, sem qualquer vício que ocasione dúvidas quanto à legitimidade e soberania características da decisão do Júri
.
[...]
(TJCE; ACr 0013332-13.2016.8.06.0137; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 15/10/2021; Pág. 257).

Portanto, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto
o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente. Senão, vejamos:

[...] 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

[...] 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 – Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da
reformatio in pejus
, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 – Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria, e, em consonância com as provas colhidas aos autos, não há dúvidas de que a condenação do recorrente
Gesimiel Ribeiro Batista
procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pela sua defesa, nesse particular, não merece prosperar.

Ultrapassada tal questão, passo
à análise do pedido

referente à
redução da
pena aplicada
.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo
codex
, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, do mesmo diploma legal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, fixou a pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão, por expressamente valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime, conforme transcrito a seguir:

“
Vislumbro que o acusado agiu com
culpabilidade

merecedora de reprovação social, tenho por certo que, a conduta do réu é altamente reprovável, porque ceifou a vida da vítima, de forma premeditada, indo armado até o local onde a vítima estava e desferido disparos de arma de fogo na vítima, conforme conjunto probatório; seus
antecedentes

são maculados, possuindo condenação criminal com trânsito em julgado, por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, processo n° 0000844-05.2011.8.08.0021, conforme extrato contido nos autos; a
conduta social

do réu é desfavorável, sendo conhecido como gerente do tráfico de drogas, considerando o conjunto probatório, especialmente os depoimentos prestados nos autos; sua
personalidade

é voltada para a prática de crimes, vez que possui condenação criminal pela prática do crime de homicídio tentado duplamente qualificado, processo nº 0007599-40.2014.8.08.0021, sem trânsito em julgado, conforme documentação contida nos autos; os
motivos

foram utilizados para qualificar o delito, razão pela qual deixo de valorá-los nesta fase; as
circunstâncias

foram utilizados para qualificar o delito, razão pela qual deixo de valorá-los nesta fase; as
consequências extrapenais

foram gravíssimas, gerando grave sequela e abalo psicológico na família da vítima, tendo os pais da vítima enterrado o filho, causando uma inversão na ordem natural da vida, que é dos filhos enterrarem os pais, acarretando uma perda imensurável aos pais da vítima, conforme depoimentos contidos nos autos às fls. 22 e 27, registrando que o crime praticado pelo acusado condenou os pais da vítima e seus familiares a viver sem a presença da vítima por toda a vida, não tendo prazo nessa ‘condenação’, gerando consequências em todos os dias da vida dos pais e dos familiares da vítima; o
comportamento da vítima

não contribuiu para o evento, não havendo prova em contrário nos autos, conforme conjunto probatório.”

E
m relação à circunstância judicial da
culpabilidade
, o magistrado
a quo
considerou negativa em razão da
premeditação

do crime
, o que encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Senão vejamos:

“
[...]
2. No caso, verifica-se, da análise das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, que a pena-base foi exasperada em razão da gravidade concreta da conduta atribuída ao agravante, a qual claramente desbordou das elementares inerentes ao tipo penal.
2. Esta Corte já se manifestou no sentido de a premeditação é circunstância que confere uma maior gravidade à prática delitiva, autorizando a negativação da culpabilidade
.
[...]”
(AgRg no HC n. 952.600/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025).

Prosseguindo, o magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial dos
antecedentes
, em razão do
Processo n° 0000844-05.2011.8.08.0021.
Entretanto, conforme aduz a douta defesa do apelante, os fatos narrado no processo utilizado pelo magistrado ocorreram após o crime em tela, não podendo ser utilizado para valorar negativamente referida circunstância.

Todavia, neste momento, ressalto que, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, é plenamente permitido que o Tribunal, no momento da revisão da dosimetria, proceda reforço argumentativo sobre a fundamentação exarada em 1º grau de jurisdição, sem que se configure
reformatio in pejus
, desde que não agrave a situação do recorrente. Nesse sentido:

[...]
1.
A jurisprudência desta Corte admite a suplementação de fundamentação pelo Tribunal que revisa a dosimetria da pena, sempre que não haja agravamento da pena do réu, em razão do efeito devolutivo amplo de recurso de apelação, não se configurando, nesses casos, a
reformatio in pejus
. 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 700.527; Proc. 2021/0331912-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/02/2022; DJE 25/02/2022).

[...] 2. Com relação à dosimetria da pena, importante observar que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal (AGRG no HC 394.216, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). Entretanto,
é possível realizar reforço argumentativo para a manutenção da pena-base fixada pelo juiz, eis que a jurisprudência do STF é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitando tão somente pelo teor da acusação e pela prova produzida
(HC n° 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1°/2/12) [...] (TJES; APCr 0015376-97.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 30/06/2021; DJES 09/07/2021).

Assim, inobstante a fundamentação inidônea apresentada em 1° grau, após verificar o Sistema de Execução Unificado (SEEU), constatei que o apelante respondeu ao Processo n° 0001762-08.2008.8.08.0023, referente a fatos ocorridos em 10/09/2008 e com trânsito em julgado em 13/07/2009, ou seja, antes dos fatos narrados nestes autos.

Dessa forma,
mantenho
a negativação da valoração da circunstância judicial dos antecedentes.

Quanto à valoração negativa da circunstância judicial da
conduta social
, o magistrado considerou que o apelante era
gerente do tráfico de drogas
do local.

A esse respeito, em que pese a referida informação tenha constado na denúncia, verifico que, analisando todas as provas dos autos, sejam documentais ou testemunhais, tal fato não restou comprovado, razão pela qual afasto a negativação da referida circunstância.

Da mesma forma, entendo pelo afastamento da circunstância judicial da
personalidade
, uma vez que o magistrado
a quo
utilizou os
A
utos n° 0007599-40.2014.8.08.0021
para valorá-la negativamente.

Importante ressaltar, que o processo utilizado pelo magistrado como fundamentação para valorar negativamente referida circunstância, ainda não havia transitado em julgado, e, conforme o disposto na
Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, é
vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
,
razão pela qual afasto a negativação.

Prosseguindo, foi valorada negativamente pelo magistrado
a quo
a circunstância judicial das
consequências
do crime
, em razão de o crime ter
gerado
“grave sequela e abalo psicológico na família da vítima, tendo os pais da vítima enterrado o filho, causando uma inversão na ordem natural da vida, que é dos filhos enterrarem os pais, acarretando uma perda imensurável aos pais da vítima”.

No ponto, destaco que o sofrimento causado pela morte da vítima em seus familiares, especialmente em seus genitores, é inerente do tipo penal do homicídio, devendo ser afastada sua valoração negativa.

Dessa forma, e levando em consideração a manutenção da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes, e do afastamento da valoração das circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade e consequências do crime, reduzo a pena-base do apelante para 16 (dezesseis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Não havendo agravantes, atenuantes, causas de aumento e/ou diminuição de penas, fixo a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena, conforme artigo 33, § 2°, “a”, do Código Penal.

Superada essa questão, o apelante pretende apelar em liberdade. Contudo, não merece acolhimento o pedido formulado, uma vez que resta fundamentada a manutenção da custódia. Senão, vejamos:

“[...]
O crime praticado pelo condenado, causou grande revolta e insegurança na sociedade de Guarapari, em função da forma violenta e covarde que foi executado
,
sendo a vítima atingida por disparos de arma de fogo, em via pública, local de grande circulação de pessoas, ficando a sociedade temerosa e clamando por Justiça,
dizendo que nem a Justiça e a Autoridade Policial estão sendo respeitadas, sendo necessária a decretação da prisão do condenado para garantia da ordem pública e a credibilidade das instituições jurídicas.

Registro ainda, que o crime praticado pelo condenado foi cometido com grave violência a pessoa, demonstrando a necessidade da prisão para coibir a prática de novos crimes contra a pessoa, devendo a repressão ser enérgica para que possamos coibir a difusão de crimes e salvar a população do mal causado pelo crime contra a vida.

Entendo que não decretar a prisão do condenado, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, gerará uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes,
uma vez que

o acusado possui 02 (duas) condenações criminais, sendo uma pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado tentado e outra pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, conforme documentação contida nos autos, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelo mesmo.

Registro que os outros processos criminais que o acusado foi condenado, foram cometidos em datas posteriores aos fatos narrados nos autos, o que
demonstra o risco da liberdade do acusado para a garantia da ordem pública,
demonstrando que o acusado tem personalidade voltada para a prática de crimes.

Importante registrar, que a conduta do acusado de se envolver em prática de novos crimes, demonstra que o mesmo não possui condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.

A jurisprudência, notadamente a do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública, vejamos:

‘
O receio de que o agente volte a delinquir caso venha a ser solto é suficiente para motivar a manutenção de sua prisão cautelar em prol da manutenção da ordem pública, desde que embasado em fatores concretos. Precedentes. (STJ RHC 24303 / MG)’.

Registro ainda, que
o condenado não compareceu em juízo, não comparecendo na audiência realizada no dia 08/05/2018 e na sessão de julgamento realizada no dia de hoje, estando devidamente intimado para comparecer na sessão de julgamento, conforme certidão contida nos autos, o que demonstra que o condenado pretende se furtar da aplicação da lei penal,
sendo necessária a decretação da prisão para assegurar a aplicação da lei penal. [...]

Ante o exposto, defiro o requerimento feito pela acusação e decreto a prisão do condenado Gesimiel Ribeiro Batista, não concedendo ao condenado o direito de apelar em liberdade, estando presentes os requisitos da custódia, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. [...]”.

Dessa forma, evidencia-se que a prisão do apelante foi devidamente fundamentada, se embasando
na gravidade concreta de sua conduta
, eis que se tratou de homicídio praticado de forma violenta e com diversos disparos de arma de fogo em via pública.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. PERICULOSIDADE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR 10 ANOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. A questão referente ao excesso de prazo está superada, tendo em vista as informações complementares de que a instrução processual se encerrou em 27/7/2023. Desse modo, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo teve regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, bem como à fuga do réu, o que afasta a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Precedentes. 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
3. No caso, assinalou o Magistrado singular que o agravante, integrante da facção criminosa denominada Demônios da Ilha, responsável pelo tráfico de drogas na região, praticou o crime de homicídio qualificado motivado por dívidas relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Além disso, destacaram as instâncias de origem ter o acusado permanecido foragido do distrito da culpa por mais de 10 anos, situação bastante a evidenciar a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal. Precedentes.
4. Além disso, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão também teve como fundamento os maus antecedentes do réu. Inequívoco, assim, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 834.094/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Não fosse o bastante, também foi ressaltado na decisão impugnada que o apelante possui outros registros criminais, o que evidencia o risco de reiteração delitiva e a necessidade de sua prisão, com o escopo de garantia da ordem pública e da aplicação da lei.

Nesse sentido, assim é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTIGUIDADE DA CONDENAÇÃO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, constata-se que a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi amparada na gravidade concreta da conduta delitiva, tendo sido ressaltado que o Agravante, em tese, tentou agredir a ofendida com uma faca e, em seguida, desferiu socos em seu rosto e em sua cabeça.
Além disso, também foi destacado pelas instâncias ordinárias o risco de reiteração delitiva, haja vista o Acusado ser reincidente pela prática do crime de roubo, cuja punibilidade foi extinta em 16/05/2018.
2. A alegada antiguidade da condenação anterior do Agravante se trata de inovação recursal, por não ter sido suscitada na exordial do writ, o que impossibilita a apreciação da questão nesta oportunidade. 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 724.602/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022).

Por fim, também foi consignado no decreto prisional que o apelante deixou de comparecer em juízo, mesmo intimado para tanto, evidenciando a necessidade de seu acautelamento, como medida de garantir a aplicação da lei penal. Nesse sentido, confira-se o entendimento dos Tribunais Superiores:

Sendo assim, denota-se que a prisão preventiva do apelante foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, incisos I e III, c/c 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dessa forma,
nego ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Incabível, ainda, o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

[
...
]
. 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até
0
5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto, somente para reduzir a pena do apelante
Gesimiel Ribeiro Batista
, para 16 (dezesseis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 24 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)